Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CIVIL. LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL. COBRANÇA APENAS POR OCASIÃO DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. DEDUÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que reconheceu a existência de prescrição e julgou procedente o pedido para condenar o réu, ora recorrente, a restituir ao autor, ora recorrido, parte do valor descontado da caução ao final do contrato de locação celebrado entre as partes. Sustenta o recorrente que foi prestada garantia ao contrato de locação mediante depósito de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Afirma que o primeiro aluguel, vencido em junho de 2019, não foi pago pelo locatário, de modo que, após a devida notificação, foi descontado do valor da caução. Aduz que não há prescrição no caso porque o débito foi cobrado e descontado da caução por ocasião do vencimento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. As partes celebraram contrato de locação em 10/06/2019 e previa o prazo de 24 (vinte quatro) meses, com data de término prevista para 19/06/2021. O primeiro vencimento ocorreu em 20/06/2019. O valor não foi pago pelo locatário, ao argumento da suposta celebração de um acordo com o corretor que intermediou o negócio. Com a devolução do imóvel no ano de 2023, o locador descontou do montante caucionado, entre outros débitos, o aluguel vencido em 20/06/2019. A controvérsia cinge-se acerca da prescrição da pretensão de cobrança do citado aluguel.
IV. Com efeito, o Código Civil estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para o exercício da pretensão de cobrança de aluguéis de prédios urbanos, como é o caso dos autos, nos termos do art. 206, § 3o, I. O termo inicial do prazo coincide com a violação do direito (art. 189 do Código Civil), ou seja, o inadimplemento da obrigação em seu termo. Portanto, o prazo para cobrança do valor do aluguel se esgotou em 20/06/2022, antes do desconto efetuado pelo locador no valor da caução.
V. Cumpre observar que não foi praticado pelo locador nenhum ato tendente a preservar seu direito, seja a notificação do locatário quanto ao inadimplemento, seja o saque do valor correspondente ao débito do saldo da caução ao tempo do vencimento da obrigação. Em que pese o recorrente alegue que efetuou a notificação do recorrido, não consta esse documento nos autos.
VI. Portanto, tal como decidido pelo juízo de origem, houve a prescrição da pretensão de cobrança, sendo indevido o desconto praticado pelo recorrente por ocasião da devolução do valor da caução.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.